Tribunal: TCU
Processo: 016.983/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Carnailha Empreendimentos e Publicidade Ltda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Núcleo de Produções Culturais - Nuproc; seu ex-Presidente Honorato Ayres Feitosa; e pela empresa Carnailha Empreendimentos e Publicidade Ltda., contra o Acórdão 1667/2021-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas dos recorrentes, os condenou à reparação do dano ao erário, solidariamente conforme descrito no referido Acórdão, e aplicou multa aos recorrentes. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. arquivar o processo, sem julgamento do mérito, para empresa Carnailha Empreendimentos e Publicidade Ltda., com fundamento no art. 212 do RI/TCU e no art. 6o, inciso II, c/c art. 19 da IN-TCU 71/2012, ante a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. conhecer dos recursos interpostos pelos demais recorrentes para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.3. informar aos recorrentes e ao Ministério do Turismo acerca deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.